Tribunal: TJMT
Processo: 0026607-48.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0026607-48.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REQUISITOS DO TRÁFICO PRIBILEGIADO E REGIME MENOS GRAVOSO – PEDIDO DE
REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELCIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
– HABITUALIDADE DELIVITA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO APELANTE – APETRECHOS – AÇÕES PENAIS POSTERIORES – ARESTOS DO STJ E TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO - CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS, PRIMARIEDADE E PENA IMPOSTA – AUTORIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS
INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER READEQUAR O REGIME.

O tráfico privilegiado
“é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, Ap nº 121338/2017).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga
“no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para
afastar
o redutor do tráfico
privilegiado
ou modular a sua fração”
(AgRg no HC 716.715/SP).

O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM; AgRg no HC 675.670/RS; TJMT, AP N.U 0012950-10.2015.8.11.0042)

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP N.U 0040103-47.2017.8.11.0042).

“[...] tendo em vista a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a ausência de indicação da eventual gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC 709463/SP)

Se os
preceitos
normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0026607-48.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

PAULO HENRIQUE PEIXOTO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 487009), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 117394485).

O apelante sustenta que: 1) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado; 2) faria jus a regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto
.

Prequestiona art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, os arts. 93, IX, 5º, XLVI da CF e os arts. 59 e 33 do CP (ID 117394958).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 117394961).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Irresignação defensiva: 1) Pretendido o reconhecimento do privilégio previsto no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como sua aplicação na fração máxima de 2/3 - Impossibilidade – réu que se dedica a atividade criminosa - 2) Pleito de fixação de regime inicial diverso do fechado, para cumprimento da pena – Não acolhimento – Natureza e quantidade da droga podem ensejar fixação de regime mais gravoso – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo César Fachone, procurador de Justiça – ID 117606471)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022